Tribunal: TJSP
Processo: 2194363-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tutela de urgência. Suspensão dos descontos de parcelas de empréstimo consignado e desconto em conta. Deferimento. Irresignação. Ausência dos requisitos autorizadores. Hipótese dos autos em que descontos em consonância com o § 1o, do art. 1o, da Lei no 10.820, de 2003 e com o Tema 1085, do C. STJ. Decisão reformada.
Recurso a que se dá provimento.